Tribunal: TJSP
Processo: 2025313-94.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL No 3.672, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020, DO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE DISPÕE SOBRE PAGAMENTO DE DÉBITOS POR MEIO DE CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. NORMA IMPUGNADA QUE DISPÕE SOBRE PAGAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, INSTITUINDO NOVA FORMA DE EXTINGUI-LOS (ALÉM DAQUELAS JÁ PREVISTAS NO ARTIGO 162 DO

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL No 3.672, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020, DO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE DISPÕE SOBRE PAGAMENTO DE DÉBITOS POR MEIO DE CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. NORMA IMPUGNADA QUE DISPÕE SOBRE PAGAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, INSTITUINDO NOVA FORMA DE EXTINGUI-LOS (ALÉM DAQUELAS JÁ PREVISTAS NO ARTIGO 162 DO CTN), OU SEJA, ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO OU DÉBITO. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. QUESTÃO DEFINIDA PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL, COM FIXAÇÃO DA TESE No 682. PRECEDENTES DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RESSALVA, PORÉM, QUE DEVE SER FEITA EM RELAÇÃO: 1) À DETERMINAÇÃO CONTIDA NO § 2o DO ART. 1o DA NORMA IMPUGNADA, A QUAL INCLUI O PARCELAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA RELATIVA A REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, NO CASO, DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO, CUJA INICIATIVA É EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, § 2o, 1, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES; 2) À DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ART. 3o DA NORMA IMPUGNADA, PARA QUE O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS TAMBÉM FIQUE OBRIGADO A OFERECER A FORMA DE PAGAMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO OU DÉBITO. MATÉRIA QUE DIZ RESPEITO A REGIME TARIFÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO (ART. 190, 120 E 159, TODOS DA CONSTITUIÇÃO PAULISTA), CUJA ATRIBUIÇÃO É DE COMPETÊNCIA DE ÓRGÃO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, SUBORDINADO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, A QUEM CABE A REGULAMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE PREÇO PÚBLICO (TARIFA) PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. VIOLAÇÃO, NESSA PARTE, AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO, ALÉM DE PODER VIR A AFETAR O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO JÁ FIRMADO. AFRONTA AOS ARTIGOS 5o, 47, INCISOS II, XIV E XIX, LETRA 'A', 144 E 117, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO INICIAL E CONCLUO SEREM INCONSTITUCIONAIS A EXPRESSÃO "E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS" CONTIDA NO § 2o DO ART. 1o, BEM COMO O ART. 3o, DA LEI No 3672/20 DO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS, PREVALECENDO, CONFORME OS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS, O RESTANTE DA LEI IMPUGNADA. EFEITO EX TUNC.

Ação procedente em parte.